Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011224-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Exploração Mineral, Licenças, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (AGRAVANTE), NOBRITO EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 05.370.959/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO TEIXEIRA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.302.988-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL – NÃO CONFIGURADA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente em todo o território Mato-grossense, estando a sua jurisdição definida no art. 2º, da Resolução 03/2016, do Tribunal Pleno deste Sodalício.

Malgrado o Estado de Mato Grosso alegue a ocorrência de
esgotamento parcial do objeto da ação de origem, justifica-se a manutenção da decisão agravada, sob pena de causar prejuízos irreversíveis à parte Agravada, que possui Licença de Operação em pleno vigor, pairando dúvidas a serem dirimidas pelo juízo competente apenas quanto ao valor da indenização percebida pelo Superficiário, situação que já se encontra judicializada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, em síntese, deferiu em parte a tutela de urgência antecipada, para determinar que a SEMA/MT se abstenha de suspender as licenças que a parte autora possui quanto a área de mineração na Fazenda Sagarana, por falta de renovação do contrato de arrendamento, ante a judicialização da questão.

Aduz o Agravante que, na origem, trata-se de ação que visa a condenação do Réu Celso Teixeira Vasconcelos de Oliveira na obrigação de não fazer, devendo ser compelido a se abster de se aproximar a pelo menos 500 metros da área de exploração de areia, bem como se abstenha do réu de praticar qualquer ato que tenha como finalidade prejudicar, suspender ou inoperar a parte Autora da sua atividade empresarial de exploração minerária, bem como requereu a condenação da SEMA-MT em obrigação de não fazer a fim de que se abstenha de suspender as licenças que possui quanto à área da mineração na fazenda Sagarana por falta de renovação do contrato de arrendamento/autorização dos superficiários.

Pontua, preliminarmente, que o juízo da 2ª Vara de Canarana é absolutamente incompetente, vez que, a matéria efetivamente debatida nestes autos envolve o meio ambiente e deve, por essa razão, ser apreciado pelo Juízo Especializado em tal matéria, sendo competente o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Enfatiza que, a liminar, nos termos em que foi concedida, esgota parcialmente o objeto da presente ação de obrigação de não fazer, o que é absolutamente defeso nos termos da lei.

Destaca que, não há nenhuma irregularidade do órgão ambiental em suspender as licenças concedidas, por constatar novas ocorrências que configuram a sua ilegalidade.

Afirma que, a hipótese trazida nos autos não se resume a um mero procedimento discricionário realizado pela Administração, pelo contrário, cuida-se de um procedimento vinculado específico para a continuação da validade da licença de operação do empreendimento, cuja manutenção da licença deve observar todas as disposições legais e técnicas pertinentes.

Argumenta que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até que haja pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno, pugnando, em suma, pela retratação da decisão proferida por este relator.

Apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno, requereu-se a manutenção da decisão proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...] Em sede de cognição sumária, que é a cabível neste momento, entendo que a liminar merece ser concedida em parte. A questão atinente à ordem para que o requerido se abstenha de proferir novos atos que visem à suspensão das atividades e das licenças da autora, bem como para que se abstenha de se aproximar a menos de 500 metros da área de exploração de areia, é matéria subjacente ao mérito que depende de dilação probatória. O pedido também carece de um elemento fundamental: o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, os supostos atos praticados por funcionários do requerido (desmanche de cerca), foram praticados há mais de 6 meses (Id 114593748), não havendo qualquer notícia de que a exploradora de minérios voltou a sofrer atos desta mesma natureza, faltando, portanto, contemporaneidade dos fatos. A ordem para que a ré SEMA/MT se abstenha de suspender as licenças que a autora possui quanto a área da mineração na Fazenda Sagarana por falta de renovação do contrato de arrendamento, merece prosperar. Com efeito, verifica-se que a empresa requerente possui autorização para exploração de minerais na área do requerido, e, em razão do encerramento do contrato de arrendamento, a autora distribuiu o procedimento de jurisdição voluntária para apuração do quantum a ser repassado aos superficiários, o que se encontra na fase de realização de perícia (autos n. 1001469-96.2020.8.11.0029). Em contrapartida, nota-se que a SEMA/MT exigiu da autora a apresentação de um novo contrato de arrendamento para utilização do imóvel rural em relação à atividade de extração de areia no local denominado Fazenda Sagarana, no município de Canarana/MT, o que ficou inviabilizado face o desinteresse do superficiário. Deste modo, considerando que
a autora mantem a autorização para exploração mineral e que a apuração do valor da indenização a ser paga ao superficiário está judicializada
(autos n. 1001469-96.2020.8.11.0029),
configurado está a probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que a requerida poderá cancelar a Licença de Operação nº
325381/2021
. 5. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela
de urgência antecipada, para determinar que a SEMA/MT se abstenha de suspender as licenças que a parte autora possui quanto a área de mineração na Fazenda Sagarana, por falta de renovação do contrato de arrendamento, ante a judicialização da questão”.

Preliminarmente, q
uanto à alegada incompetência do juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, razão não assiste ao Agravante.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”
.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio
de Leverger
e, ainda, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, nesta perfunctória análise, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito. Preliminar rejeitada.

Superado isso, temos que escorreita a decisão proferida, o qual merece ser mantida.

Malgrado o Estado de Mato Grosso alegue o esgotamento parcial do objeto da ação de origem, o que, por ora, não se vislumbra, pois a parte ora Agravada possuía as licenças em pleno vigor para promover a extração de minérios (
Licença de Operação nº
325381/2021
), pairando dúvidas a serem dirimidas pelo juízo competente apenas quanto ao valor da indenização percebida pelo superficiário, que se encontra judicializada, como bem ressaltado pelo juízo “a quo”.

Assim, nesta perfunctória análise, não se vislumbram motivos concretos para a modificação do
decisum
, eis que não demonstrados prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, assim como, nesta fase de cognição não exauriente, não restou cristalina a probabilidade do direito.

Contrário a isso, ressalta-se, a reforma da decisão de primeiro grau pode comprometer o desenvolvimento empresarial da parte Agravante, acarretando-lhe sérios e, por que não, irreversíveis prejuízos.

De se destacar, outrossim, que o juízo “a quo” terá quando da instrução do presente feito melhores condições de avaliar o caso, situação que, por ora, conduz a manutenção da decisão recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, torno prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024